Tribunal: TJDFT
Processo: 0737731-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. LEGITIMIDADE DA EMPRESA ESTATAL CONTRATANTE DA BANCA EXAMINADORA. PODERES DE REVISÃO DO ATO APONTADO COMO ILEGAL. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material e é averiguada, abstratamente, segundo Teoria da Asserção, adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial.
2. Extrai-se dos autos que, em 22/12/2023, o Banco do Brasil S.A. tornou pública a realização de seleção externa com oferta de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, no nível inicial da carreira administrativa, para o cargo de escriturário, realizado sob a sua responsabilidade e da Fundação Cesgranrio (Edital n. 01/2022).
3. A banca examinadora, mera executora do certame, age sob as regras definidas no edital pela própria entidade contratante, que, por sua vez, possui poderes para revisão de eventual ato ilegal imputado à banca organizadora. Precedentes.
4. Na hipótese, o Banco do Brasil é, em litisconsórcio com a banca examinadora, legítimo para figurar no polo passivo da lide de origem, que impugna o resultado do processo seletivo para o cargo de escriturário da instituição bancária.
5. Se reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para permanecer no polo passivo da lide de origem, escorreita a eleição no foro de Brasília para processar e julgar o feito, nos termos do art. 53, III, a, do CPC, haja vista ser o local da sede da instituição financeira.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.